Tribunal: TJMT
Processo: 1022964-80.2020.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022964-80.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), A APURAR (APELADO), MAX VINICIUS SILVA SANTOS - CPF: 050.605.541-80 (APELADO), CLAIANE CAIRES BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 204.982.501-30 (VÍTIMA), LUCINEY MARIA DA CONCEICAO - CPF: 442.218.511-04 (VÍTIMA), MAX VINICIUS SILVA SANTOS - CPF: 050.605.541-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS WENDER SANTOS (ASSISTENTE), ALINE MAIA DE SOUSA (ASSISTENTE), LUCINEY MARIA DA CONCEIÇÃO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. REFORMA DA SENTENÇA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO PROVIDO. CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. O recorrente sustenta que a morte da vítima decorreu diretamente da conduta imprudente do apelado, sem que tenha ocorrido quebra do nexo de causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há nexo de causalidade entre a conduta imprudente do apelado e o falecimento da vítima, de modo a justificar sua condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito está devidamente comprovada por meio de boletim de ocorrência, certidão de óbito e depoimentos testemunhais, demonstrando a relação entre o acidente e as lesões sofridas pela vítima.

4.

A autoria do crime é confirmada, uma vez que o apelado admitiu ter avançado sobre a via preferencial sem respeitar a sinalização de parada obrigatória, resultando na colisão com a motocicleta conduzida pela vítima.

5.

O laudo pericial e os prontuários médicos demonstram que o óbito decorreu das complicações causadas pelas lesões sofridas no acidente, não havendo quebra do nexo causal, conforme a teoria da equivalência dos antecedentes causais (
conditio sine qua non
).

6.

As concausas supervenientes identificadas (infecção generalizada e choque séptico) não excluem a responsabilidade do apelado, pois decorrem diretamente das lesões sofridas no acidente, configurando um desdobramento natural do evento inicial.

7.

Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, impedindo a redução da pena abaixo do mínimo legal pela atenuante da confissão espontânea.

8.

Fixação da pena em 2 anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 1 mês e 10 dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A existência de concausa superveniente relativamente independente não exclui o nexo causal quando representa um desdobramento natural da conduta do agente.

2.

O crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor resta configurado quando há violação do dever de cuidado objetivo, resultando em lesão que, por sua evolução natural, leva ao óbito da vítima.

3.

O princípio da equivalência dos antecedentes causais (
conditio sine qua non
) deve ser aplicado para atribuir a responsabilidade penal sempre que a ação do agente for elemento essencial para a ocorrência do resultado.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 302; CP, art. 13; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Criminal 1.0479.19.005713-9/001, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, j. 07.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos n. 1022964-80.2020.8.11.0003, que absolveu o réu
Max Vinicius Silva Santos
da imputação do delito previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público requer a reforma da sentença, pleiteando a condenação do apelado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no artigo 302 do CTB. Sustenta que a morte da vítima decorreu diretamente da conduta ilícita e penalmente relevante do apelado, uma vez que as complicações que levaram ao óbito estão intrinsecamente ligadas ao acidente automobilístico, sem que tenha ocorrido qualquer quebra do nexo de causalidade (id 256785254).

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da sentença e improvimento do recurso ministerial (Id. 256785257).

O parecer, da lavra do Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, Procurador de Justiça, é pelo
provimento do recurso
(Id. 259498181), conforme entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABSOLVIÇÃO
– Pedido de condenação do acusado nas penas do art. 302, caput do CTB – Existência de provas suficientes da materialidade e autoria para condenar pelo crime de homicídio culposo da direção de veículo automotor – Teoria da equivalência dos antecedentes causais [conditio sine qua non] – Parecer pelo
provimento
do recurso.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto, o representante do Ministério Público requer a reforma da sentença absolutória, argumentando que o conjunto probatório é suficientemente sólido para afastar qualquer dúvida quanto à autoria do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor por parte do apelado, bem como quanto à existência do nexo de causalidade.

Narra a denúncia que:

“
FATO – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

No dia 29 de março de 2020, por volta das 16h40min., no cruzamento da Rua 07 com a Rua 09, Bairro Jardim Serra Dourada, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado
MAX VINÍCIUS
Silva Santos praticou homicídio culposo contra a vítima Genivaldo Pereira de Sousa na direção do veículo automotor.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, o denunciado
MAX VINÍCIUS
conduzia o veículo Fiat Uno Mille, de cor branca, placa NPP-0868, pela Rua 09, enquanto a vítima Genivaldo Pereira de Sousa transitava a bordo de uma motocicleta com sua esposa na garupa pela Rua 07, perpendicular àquela via.

Ocorre que, no cruzamento das mencionadas vias, o denunciado não obedeceu a sinalização de parada obrigatória (placa de pare) e prosseguiu seu trajeto, ocasião em que obstaculizou a passagem da motocicleta conduzida pela vítima, que tinha preferência. Com a batida, tanto o ofendido como sua esposa foram arremessados ao solo e sofreram ferimentos.

O ofendido e sua esposa1 foram socorridos até o hospital pela equipe de resgate do SAMU. Já na unidade hospitalar, constatou-se que a vítima havia sofrido uma grave lesão na medula espinhal e, com isso, foi submetida a intervenção cirúrgica.

A vítima ficou internada por dezoito dias, em estado grave, para tratamento da lesão sofrida. Ao receber alta, o ofendido foi para casa, onde permaneceu acamado por cinco meses, vinco a falecer em decorrência de choque séptico, resultado de uma infecção generalizada causada pelas sequelas da lesão sofrida.

Impede registrar que, no caso, a morte por choque séptico é concausa superveniente relativamente independente, integrante da linha de desdobramento natural da ação.

A infecção que finalmente ceifou a vida do ofendido ocorreu em decorrência do acidente em questão: foi propriamente em razão da severa lesão na medula espinhal que a vítima precisou ser submetida a intervenção cirúrgica e necessitou permanecer acamada, circunstâncias que possibilitaram a contração da infecção.

Ante o exposto, DENUNCIO:
MAX VINÍCIUS
Silva Santos, já qualificado, como incurso nas disposições do
art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Requeiro, desta feita, que, recebida e autuada a presente, seja o denunciado citado para apresentar resposta escrita à acusação, prosseguindo-se nos ulteriores termos até a sentença final, sendo então, condenado nas penas do dispositivo incriminador acima mencionado. Cumulativamente, requeiro seja aplicada a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, por prazo não inferior a pena imposta.

Com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, requeiro seja o denunciado condenado a pagar indenização mínima para família da vítima, em razão dos danos causados com a prática de infração penal.”
(id. 256785162).

Diante desses fatos, o apelado foi denunciado e, após a devida instrução processual, a magistrada julgou improcedente a denúncia e o absolveu da imputação referente ao delito tipificado no artigo 302 do CTB, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após a análise do conjunto probatório,
verifico que assiste razão ao Ministério Público quanto à condenação do apelado.

Isso porque a
materialidade do delito
restou devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (id. 256783238 - Págs. 5/8), da certidão de óbito da vítima (id. 256783238, Pág. 38), bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

A
autoria
, de igual forma, restou amplamente demonstrada nos autos, inclusive em seu interrogatório judicial, o apelado confirmou que conduzia seu veículo em local devidamente sinalizado com placa de “PARE”. No entanto, alegou que, ao acionar o sistema de freios, ocorreu uma falha mecânica, impedindo-o de parar o automóvel, o que resultou na colisão com a vítima, que trafegava de motocicleta pela via perpendicular (relatório de mídias, id. 256785240).

No entanto, o apelado não demonstrou nos autos a veracidade de sua alegação de que a falha no acionamento dos freios teria decorrido do suposto rompimento da mangueira de freio. Fica evidente, portanto, que ele conduzia o veículo com inobservância do dever de cuidado objetivo (imprudência), ao desrespeitar a sinalização de "PARE" e avançar sobre a Rua 07 (perpendicular), colidindo com a vítima, cujo óbito resultou das lesões causadas pelo impacto.

Na própria sentença, a magistrada ressaltou a existência de elementos que indicam que o réu contribuiu culposamente para o acidente de trânsito, circunstância que, inclusive, foi admitida por ele em juízo. No entanto, enfatizou a ausência de prova inequívoca nos autos que comprove o nexo de causalidade entre o acidente e a causa do óbito da vítima.

No entanto, ao analisar detidamente os autos, constato que a morte de Genivaldo Pereira de Sousa possui um vínculo direto e indissociável com a conduta ilícita e penalmente típica praticada pelo recorrido, nos termos do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Isso porque as complicações que resultaram no óbito da vítima estão diretamente relacionadas à ação criminosa do recorrido, sem que tenha ocorrido qualquer quebra do nexo de causalidade.

O Laudo Pericial nº 200.1.02.2020.013773-01 (ID 42524136 – págs. 31/35), elaborado antes do falecimento da vítima, registrou o seguinte histórico ao atestar as lesões resultantes da colisão e suas complicações:

“
Que foi submetido a cirurgia da coluna. Que está fazendo fisioterapia em casa e que tem retorno médico programado para breve.

Ocorrência do SAMU – 29/03/2020 – Horário: 16h41min. “FCC
região frontal..mentoniana +/- 8 cm...lábio superior...escoriação ..,. FCC tibia... relato dormência MMIL...HRR".

Parecer da Neurologia (29/03/2020): "paresia distal de mãos...plegia MMIL... nível sensitivo T2...
TC crânio
— ausência hematoma... linha média centrada...cisternas livres.
TC coluna:
alterações degenerativas C5-C6... fraturas de osteófitos inferiores de C5-C6...subluxação C6-C7 com discopatia. TC coluna torácica e lombar – alterações osteodegenerativas difusas, sem sinais de fraturas".

Do relatório de cirurgia (03/04/2020):
"placa + parafuso C6-C7 guiado por Rx". CRM MT – 6016.

Do sumário de alta (15/04/2020):
"acidente motociclístico...paraplegia e paresia distal de mãos, Nível sensitivo T2...TC cervical — subluxação C6-C7, fratura osteófitos anteroinferiores de C5-C6...TC coluna torácica – alterações osteodegenerativas..RM coluna cervical (extra laudo): listese C6-C7 — grau I, com hipersinal do disco, hipersinal medular...artrodese em 03/04/2020..TC de coluna cervical (06/04/2020 com aspecto pós operatório...no período sem demandas ou intercorrências... Trauma raquimedular alto..pós artrodese de coluna cervical...alta para casa...ambulatório neurocirurgia". CRM MT – 11262.

Do atestado Médico (15/04/2020):
"Genivaldo Pereira de Sousa ... Atesto para os devidos fins que o cliente acima internou dia 29/03/2020, necessita afastamento do trabalho por período indeterminado...vitimado de acidente motociclístico determinando trauma raquimedular com nível sensitivo T2 e plegia de membros inferiores...realizada artrodese cervical C6-C7 em 03/04/2020...CID S12". CRM MT – 11262”.

Posteriormente, em 11/09/2020, data do ingresso emergencial da vítima no hospital, o prontuário médico registrou: “
Paciente com SVD
por sequela de trauma de coluna
, refere febre, vômitos e dor abdominal intensa
” (ID 256783238, pág. 14).

Na sequência, o prontuário médico elaborado na madrugada de 12/09/2020 comprova a significativa piora do estado de saúde da vítima, que, posteriormente, evoluiu para óbito às 4h26min (id. 42524136 – págs. 19/20).

Dessa forma, a certidão de óbito juntada aos autos atesta que a causa da morte de Genivaldo Pereira de Sousa foi
“Choque Séptico, Abdome Agudo Obstrutivo e Traumatismo de Nervos e da Medula Espinhal”
(id. 256783238 – pág. 38).

Embora a médica responsável pelo atendimento da vítima na UPA, ainda em vida, não tenha esclarecido os fatos em juízo por não se recordar dos eventos, na fase inquisitorial declarou que a causa da morte de Genivaldo foi obstrução intestinal e choque séptico. Segundo seu relato, esse quadro clínico resultou de uma infecção generalizada, agravada pela mobilidade reduzida do paciente, que estava acamado há aproximadamente cinco meses em decorrência de um trauma nos nervos da medula espinhal.

Confira-se suas declarações:

“
QUE A DECLARANTE É MEDICA E NO DIA 11/09/2020, ESTAVA DE PLANTÃO NA UPA DE RONDONOPOLIS, QUANDO POR VOLTA DAS 17:29 HS DEU ENTRADA A PESSOA DE GENIVALDO PEREIRA DE SOUSA, O QUAL CHEGOU BEM MAL, FOI ATENDIDO PELA EQUIPE MEDICA CLINICA NA PORTA DE ENTRADA DA UPA, SENDO O PRIMEIRO ATENDIMENTO, O QUAL APRESENTA SINAIS E SINTOMAS DE ABDOMEM AGUDO DISTENDIDO, E PERDA DA SONDA VESICAL; QUE O GENIVALDO PERMANECEU AGUARDANDO EXAMES LABORATORIAIS E VAGA PARA AVALIAÇÃO DE CIRUGIA NO HOSPITAL REGIONAL; QUE GENIVALDO TEVE PIORA CLINICA O QUAL FOI LEVADO PARA O BOX VERMELHO (EMERGENCIA), LOCAL ONDE A DECLARANTE ESTAVA ATENDENDO; QUE GENIVALDO CHEGOU PARA A DECLARANTE EM ESTADO GRAVISSIMO, O QUAL JA NAO HAVIA MAIS O QUE FAZER SITUAÇÃO INSTAVEL HEMODINAMICAMENTE, NAO RESPONDENDO AO MEDICAMENTO, E POR VOLTA DAS 03:50 HS DO DIA 12/09/2020,
QUE ESCLARECE QUE A CAUSA MORTE DE GENIVALDO FOI OBSTRUÇÃO INTESTINAL CHOQUE SEPTICO: QUE ESSE FATO CLINICO SE DA DEVIDO A INFECÇÃO GENERALIZADA, POIS ESSE TEM TINHA MOVIMENTO, E DEVIDO O PACIENTE SER ACAMADO A CERCA DE 5 MESES DEVIDO A UM TRAUMA DE NERVOS DA MEDULA ESPINHAL
; QUE A CAUSA MORTE NAO FOI O ACIDENTE EM SI,
E SIM A SEQUELA
E FALTA DE CUIDADOS QUE PODE TER CONTRIBUIDO AO QUADRO CLINICO, DEVIDO A PARALISIA
”.
(id. 256783238, Pág. 53) –
destaquei.

Em que pese a contribuição da médica em juízo tenha sido limitada, suas declarações prestadas na fase inquisitorial reforçam a responsabilização do apelado pela morte da vítima. Isso porque o óbito não ocorreu de forma imediata em razão do acidente – isto é, no momento exato em que o apelado desrespeitou a sinalização, invadiu a pista e colidiu com o ofendido –, mas sim em um momento posterior, como consequência direta das sequelas decorrentes de sua conduta culposa.

Não obstante, em depoimento prestado em juízo,
Aline Maia de Sousa
, filha da vítima, afirmou que seu genitor era plenamente saudável antes do acidente. No entanto, após o ocorrido, ele perdeu todos os movimentos do peito para baixo, ressaltando, ainda, que seu intestino deixou de funcionar (relatório de mídias, Id. 256785224).

Com efeito, a concausa refere-se à concorrência de fatores que contribuem para a produção do resultado final, isto é, à coexistência de uma causa externa à conduta do agente, que influencia na materialização do evento danoso.

As concausas podem ser classificadas como dependentes ou independentes. As independentes, como o próprio nome sugere, possuem aptidão para, por si sós, gerar o resultado, podendo ser de natureza absoluta ou relativa. Já as dependentes necessitam da conduta do agente para que o resultado ocorra, não sendo capazes de produzi-lo isoladamente. Por essa razão, não excluem o nexo de causalidade entre a ação do agente e o evento danoso.

No caso em análise, não se verifica a quebra do nexo de causalidade entre a conduta criminosa culposa do apelado e o óbito da vítima ocorrido posteriormente. Ao contrário, é evidente a interligação entre os fatos, uma vez que as complicações que acometeram o ofendido – choque séptico, abdome agudo obstrutivo e traumatismo de nervos e da medula espinhal – caracterizam-se como causas supervenientes relativamente independentes. Tais fatores, por si sós, não seriam suficientes para produzir o resultado morte, pois representam um desdobramento natural da própria conduta ilícita do apelado.

Essa conclusão independe da realização de laudo de necrópsia, o qual se mostra dispensável no presente caso, sobretudo diante dos prontuários médicos constantes dos autos e da própria certidão de óbito, que comprovam a relação entre as complicações e o evento fatal.

Dessa forma, aplica-se ao caso a teoria da equivalência dos antecedentes, também conhecida como
conditio sine qua non
, adotada como regra geral para a determinação do nexo de causalidade, conforme disposto no artigo 13 do Código Penal. De acordo com esse dispositivo,
“o resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa”
, sendo considerada
“causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido”
, tal como se verificou nas circunstâncias concretas.

Não houve, portanto, rompimento do nexo de causalidade entre a conduta imprudente do réu e o resultado danoso. Isso porque, ao se suprimir mentalmente sua conduta, conclui-se que o desfecho fatal – ou seja, a morte da vítima – não teria ocorrido da forma e no momento em que efetivamente se verificou.

Nesse sentido, eis o julgado trazido nas razões recursais do Ministério Público:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS - IMPOSSIBILIDADE - PACIENTE ACOMETIDO DE SEPTICEMIA DURANTE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - TEORIA DA EQUIVALÊNCIA DOS ANTECEDENTES CAUSAIS - CAUSA SUPERVENIENTE RELATIVAMENTE INDEPENDENTE - DESDOBRAMENTO NATURAL - NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO - CONDENAÇÃO MANTIDA. O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado, mas os fatos anteriores imputam-se a quem os praticou. As causas que interferem no resultado classificam-se como absoluta (art. 13, CP) ou relativamente independentes (art. 13, §1º, CP). Na primeira hipótese, o resultado aconteceria sem a conduta do agente, enquanto, na segunda, o resultado depende da conduta do agente e da causa que poderá ser preexistente, concomitante e superveniente. O fato de a vítima vir a óbito em decorrência de quadro infeccioso encontra-se inserido no desdobramento físico do acidente de trânsito narrado na denúncia, tratando-se de causa superveniente relativamente independente”.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0479.19.005713-9/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/10/2021, publicação da súmula em 13/10/2021).

Dessa forma, entendo ser incabível a manutenção da absolvição proferida em primeiro grau. Por essa razão, dou provimento ao recurso ministerial para condenar o acusado nas penas previstas no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, passando, assim, à dosimetria da pena.

A pena prevista para o crime de homicídio culposo no trânsito é de 2 a 4 anos de detenção e a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Na primeira fase verifico que a culpabilidade do acusado se revelou normal à espécie, de modo que não enseja o recrudescimento da reprimenda.

Não há antecedentes criminais a serem considerados no caso.

Não há nos autos elementos suficientes para a aferição da conduta social e da personalidade do agente.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal.

As circunstâncias do crime não se afastam do que normalmente ocorre em delitos dessa natureza.

As consequências do crime são inerentes ao tipo.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 2 anos de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes a serem consideradas, mas incide a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o apelado admitiu ter invadido a pista e colidido com a motocicleta da vítima. Contudo, em razão da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal, a aplicação dessa atenuante não possibilita a diminuição da pena abaixo do patamar mínimo previsto.

Na terceira etapa da dosimetria, não se verifica a incidência de causas de diminuição ou aumento de pena. Dessa forma, a reprimenda fica definitivamente estabelecida em
2 anos de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Utilizando os mesmos critérios da pena privativa de liberdade, suspendo a habilitação do apelado para conduzir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) mês e 10 (dez) dias.

Tendo em vista o preenchimento dos requisitos, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução (CP, art. 44, § 2º).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento ao recurso
para condenar o acusado
Max Vinicius Silva Santos
à pena de
2 anos de detenção
no regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito a serem fixadas no juízo da execução, e a suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) mês e 10 (dez) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025